Tribunal: TJSP
Processo: 1006659-23.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valores c/c indenização de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de financiamento – Pretensão de quitação – Pesquisa de telefone da instituição financeira no Google e posterior pagamento de boleto falso recebido por e-mail – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da ré, e nem

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valores c/c indenização de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de financiamento – Pretensão de quitação – Pesquisa de telefone da instituição financeira no Google e posterior pagamento de boleto falso recebido por e-mail – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da ré, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelado – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Precedentes desta Corte – Indenização indevida – Decaimento exclusivo da parte ativa – Ação julgada improcedente - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006659-23.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RAMON
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-23.2019.8.26.0590 -Voto no 13844 - LSN/FCSO/CB/LMCP/AMPK/GC/GR
2
Apelação no 1006659-23.2019.8.26.0590
Apelante (s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado (a,s): Ramon Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: São Vicente 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Felipe Esmanhoto Mateo
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13844
BANCÁRIOS Ação de restituição de valores c/c indenização de
danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência
Contrato de financiamento Pretensão de quitação Pesquisa de
telefone da instituição financeira no Google e posterior pagamento
de boleto falso recebido por e-mail
Conjunto probatório
demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte
da ré, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelado Culpa
exclusiva da vítima configurada Excludente do CDC, art. 14, §
3o, II
Precedentes desta Corte
Indenização indevida

Decaimento exclusivo da parte ativa Ação julgada improcedente
- Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 159/163, proferida em 16/12/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.000,00,
monetariamente corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; rejeitou o pedido de indenização por danos morais; e, ante a sucumbência
recíproca condenou as partes a arcarem com metade das custas e despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade de justiça concedida ao autor.
Apela a ré (fls. 165/174) alegando, em síntese, que o autor realizou
o pagamento de boleto impresso em seu próprio computador, gerado no site das Lojas
Americanas e quitado junto ao Banco Sicredi, não podendo ser responsabilizada pela
emissão de boleto em site falso, pois nos boletos constantes do carnê há informação do site
e do telefone que devem ser utilizados em caso de negociação, que são totalmente diversos
dos que foram utilizados pela autora, o que configura culpa exclusiva de terceiros ou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-23.2019.8.26.0590 -Voto no 13844 - LSN/FCSO/CB/LMCP/AMPK/GC/GR
3
último caso, culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos sofridos, por inaplicável a Súmula STJ 479. Pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 178/184.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
12/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 175).
No caso, a existência da relação contratual entre as partes é
incontroversa. A questão controvertida cinge-se em averiguar se o pagamento de boleto
falso foi decorrente de culpa exclusiva do autor, ora apelado, ou de falha de segurança na
prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira, ora apelante.
Alega o autor que firmou contrato de financiamento para aquisição
de veículo com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 369,66 e que, com o objetivo de
quitar sua dívida, procurou o Banco Santander, parceiro da ré, no dia 06/11/2017 para
realizar a negociação, mas lá foi informado que as tratativas deveriam ser feitas com a ré,
razão pela qual no dia 07/11/2017 procurou no Google o contato da ré e foi atendido por
um funcionário identificado como Carlos Alberto, que negociou a liquidação antecipada
das 25 parcelas restantes pelo valor de R$ 4.000,00. E que recebeu em 08/11/2017 e-mail
de “boletos.aymoresp@gmail.com” com o boleto para pagamento, razão pela qual se
dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal e realizou o pagamento.
Consta do Boletim de Ocorrência por cópia a fls. 23/24 que, se
dirigiu a uma agência do Banco Santander para propor a quitação de contrato de
financiamento de veículo, onde foi informado que seu financiamento era de
responsabilidade da Aymoré, de modo que deveria solicitar a negociação junto à instituição
financeira. E que recebeu em seu e-mail pessoal um boleto com o valor para quitação de
R$ 4.000,00, cujo pagamento foi feito no dia 08/11/2017, mas até o dia 18/01/2018 não
constava do sistema, razão pela qual entrou em contato com a financeira e recebeu a
informação de que não havia nenhum pagamento registrado no sistema.
E consta do e-mail enviado pelo autor para a ré que no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-23.2019.8.26.0590 -Voto no 13844 - LSN/FCSO/CB/LMCP/AMPK/GC/GR
4
06/11/2017 foi ao banco Santander situado na Rua João Ramalho, em São Vicente, e foi
informado pela gerente que a empresa era a Aymoré Financiamentos, nome que buscou e
encontrou site da empresa na internet, tendo entrado em contato via telefone no dia
07/11/2017 e falado com Carlos Alberto, que negociou o desconto para a quitação e enviou
o boleto por e-mail, que foi pago, no dia 08/11/2017, na agência da Caixa situada na Rua
Jacob Emmerick, em São Vicente (fls. 18).
Nesse e-mail também há print do site no qual o autor obteve as
informações de contato que utilizou: “https://negociacaoaymoresp0.wixsite.com/aymore”,
que indica como telefone da ré o número (11) 4117-0520 (fls. 22).
Apresentou o autor, também, carnê com os boletos para pagamento
do financiamento (fls. 25/66) nos quais consta que, para a emissão de boleto com valor
atualizado, o site para acesso é “www.santanderfinanciamento.com.br” informa como
telefone para regiões metropolitanas ou celulares o número 40049090 e para demais
regiões o número 08007229090.
Alega o réu que nos boletos do carnê apresentado pelo autor é
possível verificar informação acerca do site e do telefone que devem ser utilizados em caso
de negociação: “www.santanderfinanciamentos.com.br”, e que o autor acessou site
fraudulento e realizou pagamento de boleto enviado por e-mail particular
(boletos.aymoresp@gmail.com), fato ao qual deveria ter se atentado.
Resta demonstrado que o autor, ao procurar o site da ré no Google,
entrou em site fraudulento e realizou pagamento de boleto fraudado, do que resulta
afastada a responsabilidade da plataforma ré pelos prejuízos suportados.
Diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança
das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em razão
do prejuízo suportado pelo autor; constata-se que não houve falha na prestação de serviços
por parte do banco e nem fortuito interno, e, sim, desídia do cliente, visto que optou por
procurar informações no Google ao invés de acessar as que constavam do carnê para
pagamento do financiamento que possuía (fls. 25/66).
Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a
responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada pelos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-23.2019.8.26.0590 -Voto no 13844 - LSN/FCSO/CB/LMCP/AMPK/GC/GR
5
de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pelo autor, ora apelado, nos termos do disposto
no artigo 14, § 3o, inc. II, da Lei no 8.078/90; a conformação probatória é de culpa
exclusiva da vítima.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte em casos parelhos:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Nulidade da
sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento
antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa. Legitimidade
passiva do réu Banco Santander (Brasil) S/A reconhecida. Preliminares
afastadas. Pagamento de boleto falso enviado por e-mail à autora pelo
suposto credor. Evento danoso que não teve a participação da instituição
financeira. Inexistência do nexo causal. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 1000592-13.2019.8.26.0438, Rel. Afonso
Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 20/02/2020).
“ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL Sentença de improcedência
dos pedidos Insurgência do autor Descabimento Alegação de falha
na prestação dos serviços Inocorrência - Hipótese em que, após a
solicitação de quitação antecipada de contrato de financiamento de
veículo, via telefone, obtido na internet, o autor recebeu e-mail de
terceiro que, passando-se por preposto da ré, enviou-lhe boleto falso para
pagamento, em valor bem inferior ao ajustado, sob alegação de que havia
uma promoção/feirão para o pagamento da dívida Inexistência de
relação de consumo Autor que não detém legitimidade ativa para
reaver o pago desembolsado aos estelionatários Dano moral não
configurado - Fato exclusivo de terceiro Inexistência de nexo causal
entre o ato ilícito praticado por falsários e a conduta da requerida
Sentença preservada - RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1007588-83.2018.8.26.0269, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara
de Direito Privado, DJ 15/01/2020).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por cobrança indevida
cumulada com indenização por danos morais. Boleto fraudulento
recebido por e-mail. Pagamento do documentos emitido via "internet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006659-23.2019.8.26.0590 -Voto no 13844 - LSN/FCSO/CB/LMCP/AMPK/GC/GR
6
banking" de um domínio totalmente estranho ao do Banco Santander.
Responsabilidade da instituição financeira. Não reconhecimento. Falta de
cautela da parte na quitação do débito. Exegese do artigo 14, § 3o, CDC.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária” (Apelação no
100623-26.2019.8.26.0602, Rel. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de
Direito Privado, DJ 07/11/2019).
A sentença segue substituída e a ação julgada improcedente,
arcando o autor, ora apelado, integralmente com os ônus do decaimento, conforme
sentença (10% sobre o valor da causa), observada a gratuidade de justiça concedida às fls.
90 e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)